Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-28.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-28.2022.8.14.0112

APELANTE: CARLOS EDUARDO HENRIQUE GALVAO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico. Insuficiência de provas. Aplicação da atenuante de menoridade. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). O recorrente alega nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas para condenação, bem como pleiteia o afastamento das majorantes e a aplicação da atenuante de menoridade.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência das formalidades do artigo 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) se é possível afastar as majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes; e (iv) se cabe o reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência admite a validade do reconhecimento fotográfico, mesmo sem a observância do art. 226 do CPP, quando corroborado por outros elementos de prova, como confissão extrajudicial e depoimentos consistentes das vítimas.

4. A palavra das vítimas, aliada à confissão do acusado e à ausência de contradições nos elementos probatórios, confirma a materialidade e autoria do delito, afastando o princípio do
in dubio pro reo
.

5. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão ou perícia quando confirmada por depoimentos coerentes, como na hipótese dos autos. O concurso de agentes não exige a identificação do coautor, bastando evidências de atuação conjunta.

6. Reconhecida a menoridade relativa do réu, mas inaplicável a atenuante devido à pena-base já fixada no mínimo legal, em atenção à Súmula 231/STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a menoridade relativa do réu, sem alteração da pena.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui alta relevância probatória quando harmônica com o conjunto probatório. 3. A atenuante de menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, I; 157, §2º, II, §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Carlos Eduardo Henrique Galvão Vieira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, caracterizado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Narra a denúncia:

“
que no dia 12/05/2022 a senhora SONIA MARIA SABINA DOS SANTOS, compareceu até a Unidade de Polícia desta Comarca de Jacareacanga, por volta das 14h30min para relatar que na noite anterior do dia 11/05/2022, por volta das 22h00min, estava na residência de sua amiga RAIMUNDA ELINEY DOS ANJOS PEREIRA, quando o indivíduo conhecido por CARLOS EDUARDO HENRIQUE GALVAO VIEIRA, que na oportunidade estava vestindo uma bermuda Jeans com uma camiseta de frio de malha crochê com manga longas na cor branca, invadiu a residência de sua amiga RAIMUNDA, portando uma ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER anunciando um assalto.

Que no momento do assalto o denunciado roubou os seguintes objetos da depoente:
01(UM) CORDÃO MARCA ROMANEL, MODELO GROSSO COM PINGENTE TIPO CORAÇÃO COM UM BONEQUINHIO COR PRETA; 01 (UM) CORDÃO MARCA MAGOLD MEDELO FINO; 01 (UM) PINGENTE MARCA ROMANEL, MODELO ALICATE DE MANICURE; 01 (UM) ANEL SEMI JOIA; 01 (UM) ANEL BIJUTERIA COM UMA PEDRA E CORAÇÃOZINHO PINDURADO; 01 (UMA) PULSEIRA MARCA MAGOLD MEDELO FINO COM OLHINDO INGLÊS; 01 (UMA) PULSEIRA MODELO FINO TIPO BIJUTERIA,
que a relatora informou que eram dois indivíduos, sendo um deles o Acusado e outro pessoa de identidade e características desconhecidas, fato que pode ser comprovados pela juntada de Depoimento da vítima conforme ID nº. 66914294, fls. 22. Importante ressaltar que os fatos relatados foram confirmados vítima RAIMUNDA ELINEY DOS ANJOS PEREIRA (ID nº. 66914294, fls. 16), bem como esta informou que o Acusado lhe roubou 01 (um) APARELHO DE CELULAR MARCA SAMSUNG NA COR LILÁS, COM CAPA TRANSPARENTE COR ROSA; 01 (uma) PULSEIRA DE 06 G (grama) DE OURO, MODEL OITO, 01 (UM) CORDÃO DE 07 G (grama) DE OURO BRANCO COM OURO AMARELO MODELO ITALIANO e 01 (uma), MEDALHA DE 03 G (grama) DE OURO COM A LETRE “E”.

Em sede policial, o réu CARLOS EDUARDO HENRIQUE GALVÃO VIEIRA, CONFESSOU os fatos, e declarou que trabalha como ajudante de lanterneiro por porcentagem e que estava devendo dinheiro de drogas para um indivíduo, no qual recusou-se mencionar o nome do indivíduo por temer sofrer represália já que vinha sofrendo ameaças por conta de uma dívida extraída. Que no dia do ocorrido (11/05/2022), tomou conhecimento que a professora ECINEY DOS ANJOS estaria organizando uma festa nos fundos de sua residência, e para conferir as informações, por volta 21h30min o mesmo passou pela Av. Tapajós em frente da residência da professora. Que notou que a professora estava somente com a senhora SONIA MARIA e que por esse motivo, por volta das 22h00min, Eduardo retornou no endereço, deixou a motocicleta ligada e estacionou no meio da rua. Que após isso, anunciou o assalto, portando uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, e roubou de ECYNEI 01 (um) APARELHO DE CELULAR MARCA SAMSUNG NA COR LILÁS, COM CAPA TRANSPARENTE COR ROSA; 01 (uma) PULSEIRA DE 06 G (grama) DE OURO, MODEL OITO, 01 (UM) CORDÃO DE 07 G (grama) DE OURO BRANCO COM OURO AMARELO MODELO ITALIANO e 01 (uma), MEDALHA DE 03 G (grama) DE OURO COM A LETRE “E” e da senhora MARIA SONIA SABINA DOS SANTOS 01 (um) CORDÃO DA MARCA ROMANEL, MODELO GROSSO COM PINGENTE TIPO CORAÇÃO COM UM BONEQUINHO NA COR PRETA; 01 (um) CORDÃO MARCA MAGOLD MODELO FINO; 01 (um) ANÉL SEMI-JOIA; 01 (um) ANEL SEMI-JOIA COM PEDRA E CORAÇÃOZINHO PINDURADO. Que logo em seguida, levou os objetos e a arma de fogo para uma rua escura nas proximidades do ginásio coberto ao lado da horta e entregou para o indivíduo que vinha lhe cobrando e ameaçando com o intuito de pagar a dívida. O réu confessou que aquela noite, estava vestindo camiseta de frio de malha crochê com manga longas na cor branca e jeans e que no dia do assalto estava sozinho na motocicleta. Que informa ser usuário de maconha e que já foi preso antes pela tentativa de homicídio, (...).”

Em suas
razões
(ID 1955751), o recorrente alega
nulidade do reconhecimento feito por vídeo
, apontando violação ao art.
226 do Código de Processo Penal
. Aduz, também,
insuficiência probatória
para condenação requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base ao patamar mínimo
, além do
afastamento das majorantes de uso de arm
a de
fogo
e
concurso de agentes,
bem como

a aplicação da
atenuante da menoridade relativa,
e, ainda, a mudança para
regime de cumprimento
da
pena
mais favorável.

Em
contrarrazões
(ID 1955756) o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Nessa Instância superior, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 20504624)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme já relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Carlos Eduardo Henrique Galvão Vieira contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

O apelante, em síntese, suscita,
Preliminarmente
, pela
nulidade do reconhecimento fotográfico
, alegando violação ao artigo
226 do Código de Processo Penal
.
No mérito
, alega insuficiência de provas para a condenação, requerendo absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, o
afastamento
das majorantes de u
so de arma de fogo
e
concurso de agentes
, com desclassificação para roubo simples, e aplicação de atenuante de
confissão espontânea
, e, por fim, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

II. PRELIMINAR

Da nulidade do reconhecimento fotográfico

O apelante alega que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial desrespeitou o artigo 226 do CPP. Segundo a defesa, a condenação foi baseada unicamente nesse reconhecimento, o qual não seguiu o procedimento legal.

Todavia, como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP, por si só, não invalida a condenação quando esta se sustenta em outros elementos probatórios autônomos e robustos. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
. Omissis. 7. Omissis. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

No caso em tela, A
materialidade
encontra-se comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 102/2022.000238-0 e nº 102/2022.0000239-5, bem como os depoimentos das vítimas e o interrogatório do acusado que confessou crime nos autos do IP nº 102/2022.000051-7, vinculado ao processo nº 0800172-28.2022.8.14.0112.

A autoria, por sua vez, quanto ao crime de roubo, é certa e recai sobre o acusado, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Senão vejamos:

A
vítima Raimunda Eciney dos Anjos Pereira
, em seu
depoimento judicial
, declarou com firmeza:

“que estava em sua residência por volta das 21h00 com uma colega, que estava ensinando seu filho a tocar violão, e que ao terminar o ensaio, sua colega SÔNIA pediu para que seu filho fosse em sua casa buscar algo, e ao saírem os meninos deixaram o portão entreaberto, com o espaço de passar apenas uma criança, e que após um período, escutou latidos dos cachorros, mas que não deu atenção”; e “que estava na mesa de sua casa, momento este que o acusado adentrou em sua residência acompanhado de outro rapaz, o qual não sabe identificar, pois estava com uma camisa enrolada no rosto e camiseta de mangas compridas”; “e que o acusado CARLOS EDUARDO estava com um boné, uma bermuda jeans e um moletom nas cores: rosa, cor de chumbo e branco, e também portava uma arma de fogo de cano longo e uma pontinha fina”; e “que o segundo assaltante (o qual não reconheceu) não falou absolutamente nada durante todo o assalto”; e “que não foram agressivos e nem tocaram nas vítimas, e que só pedia para eles (vítimas) passarem os pertences”; e “que os assaltantes levaram sua “medalhinha” de 03g (três gramas) de ouro branco com ouro amarelo; sua pulseira de 07g (sete gramas) de ouro e um celular Samsung A-32”; e “que seu filho e o filho da vizinha voltaram para casa e se desesperaram”; e implorou ao assaltante para não tocar nos filhos.” e “que os assaltantes pediram para as vítimas entrarem de uma salinha de aula que tem na casa da vítima, e que a vítima pedia para seus filhos não gritarem, para que os assaltantes não se desesperassem e disparassem nas vítimas”; e “que pegou na mão do assaltante que estava recolhendo os objetos e disse conhecê-lo e sua família”; e “que o acusado ameaçou voltar e matar a família dela, caso envolvessem a polícia”; e
“que conhece o acusado CARLOS EDUARDO porque já o viu em outros ambientes, e que o acusado assaltou a casa de uma amiga que é enfermeira, com a mesma roupa e mesmo revólver, e que sua colega não registrou a ocorrência na delegacia”; que o acusado já vinha praticando outros assaltos na cidade”
; e “que não recuperou nada do que foi levado pelos assaltantes; e “que 10 (dez) dias depois foi ao banco Bradesco efetuar um pagamento, e viu que havia um “furo” de aproximadamente R$ 12.000,00 reais, que o acusado fez vários pix para a pessoa por nome de BRUNO VITOR RODRIGUES DA SILVA e uma moça por vulgo MICAELE”; e “que não teve coragem de fazer o reconhecimento pessoal na cela do acusado, mas que o escrivão de polícia tirou uma foto do acusado e mostrou à vítima, e ela fez o reconhecimento”; e “que no dia seguinte ao assalto, foi até a Oficina do Weslei, com um colega, pois sabia que o acusado CARLOS EDUARDO trabalhava com o mesmo, e que, acompanhada de um colega, foi até o local e seu colega perguntou pelo mesmo”; e “que seu colega voltou para o carro e foram até à delegacia, mas que quando a polícia chegou ao local, o mesmo já teria fugido”; e “que tomou conhecimento de que o acusado se apresentou na delegacia acompanhado de advogado, foi se justificar na delegacia afirmando que não teria sido ele o autor do assalto em sua residência”.

No mesmo sentido, são as declarações da também vítima
Sônia Maria Sarmento dos Santos,
que em juízo afirmou:

“que estava na casa da professora Eciney”; e “que ficou conversando com ela, e seu filho e o da vítima Eciney saíram de casa, momento em que entraram 02 (dois) homens, é que em primeiro momento achou que fossem conhecidos, mas que, na verdade, era um assalto”; e “que recolheram os pertences que já foram “colocando a arma” nelas pedindo para “passar” todos os pertences”; e “que no dia do fato o acusado CARLOS EDUARDO estava de máscara descartável e boné, e o outro (assaltante não identificado) estava com boné e camiseta amarrada no rosto”; e “que não conhecia o acusado CARLOS EDUARDO, mas que tinha notícias de que ele fazia assaltos na cidade”; e “que o ocorrido foi por volta de 21h00 à 22h00”; e “que não se recorda acerca do reconhecimento em delegacia, e que os dois indivíduos entraram juntos na casa”.

Deveras, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não tenha seguido o procedimento do artigo 226 do CPP, tal fato não compromete a validade da condenação.
O reconhecimento pessoal realizado em juízo pelas vítima
s, sob o crivo do contraditório, aliado à
confissão extrajudicial do réu
e aos
demais elementos de prova
, conferem segurança à condenação.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a
palavra da vítima
, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema
relevância probatória
à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Mérito:

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

A defesa sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema de persuasão racional, conferindo ao magistrado liberdade na apreciação das provas, desde que devidamente fundamentada (art. 155 do CPP).

No caso, como já demonstrado, as provas colhidas em juízo — depoimentos das duas vítimas, RAIMUNDA ECINEY DOS ANJOS PEREIRA e SONIA MARIA SABRINA DOS SANTOS, corroborados pela confissão do réu e pela dinâmica dos fatos — formam um conjunto probatório robusto e coeso, suficiente para embasar a condenação, devendo assim, ser mantida.

DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

O apelante requer o afastamento das qualificadoras de uso de arma e concurso de pessoas, argumentando que a arma não foi apreendida nem submetida a perícia, além de alegar insuficiência de provas quanto à participação de um comparsa na prática criminosa.
Sem sucesso.

Quanto à
ausência de apreensão e perícia da arma de fogo
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da majorante pelo emprego de arma
não exige a apreensão do objeto
ou a
realização de perícia
, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios probatórios, como depoimentos testemunhais, como ocorreu no caso.

Tal entendimento se encontra sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Súmula 14,
in verbis:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No que se refere ao
concurso de pessoas
, a jurisprudência majoritária é sólida ao afirmar que
sua configuração não depende da identificação do coautor, bastando a atuação conjunta de duas ou mais pessoas na prática do delito.
Assim, os
relatos das vítimas
colhidos no decorrer do processo são consistentes ao indicar que o crime de roubo ocorreu com o emprego de arma de fogo e em colaboração entre agentes, o que é suficiente para a aplicação das qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

A Defesa está correta quanto ao reconhecimento da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o apelante Carlos Eduardo tinha 19 anos à época dos fatos, conforme a data de nascimento constante no RG (06/01/2003, ID 19555752).

Contudo, o juízo de origem fixou a pena-base no patamar mínimo legal, correspondente a 4 anos de reclusão, o que inviabiliza a aplicação da referida atenuante na segunda fase, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

DA MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nesse ponto, em breves falas, digo que não assiste razão à defesa.

Isso porque a pena definitiva imposta ao réu foi estabelecida em
07 anos e 09 meses de reclusão
, devendo ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO UNICAMENTE PARA RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DE MENORIDADE, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024